Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-25.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. DANO PROPORCIONAL.
1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Contudo, é necessário demonstrar causalidade entre o fato do serviço, decorrente de fortuito interno, e o dano.
2 – Falha na prestação do serviço. Ausência de segurança. No caso em exame, terceiros se utilizaram de dados pessoais e bancários da autora, o que indica falha no serviço de proteção de dados e segurança do réu, apelante. Ademais, a admissão de operações atípicas ao padrão de consumo da consumidora viola dever de segurança, de modo a reforçar a falha operacional (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Presente o fortuito interno, é de se reconhecer a responsabilidade do réu.
3 – Culpa concorrente. De outra parte, a autora concorreu para o resultado danoso. Ainda que acreditasse falar com representante do réu, a autora não deveria ter efetivado as transferências para contas de pessoas estranhas à relação cliente-banco, atitude que convergiu para que os fraudadores obtivessem êxito na empreitada criminosa. Assim, a consumidora responde proporcionalmente pelos danos na forma do art. 945 do Código Civil.
4 – Recurso conhecido e provido em parte.

(j)